Tribunal: TJSP
Processo: 1057886-65.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual e restituição de valores pagos pela autora, em razão do inadimplemento da cooperativa habitacional ré. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a aplicabilidade do Código de

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual e restituição de valores pagos pela autora, em razão do inadimplemento da cooperativa habitacional ré. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre cooperativa habitacional e seus cooperados; (ii) a responsabilidade da ré pelo inadimplemento contratual; (iii) a possibilidade de retenção de valores pagos; e (iv) o termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora. III. Razões de Decidir: 3. A forma jurídica de cooperativa não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando verificado que a atividade exercida pela ré se equipara à de fornecedora de imóveis, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 602). 4. O contrato celebrado entre as partes revela verdadeiro compromisso de compra e venda de imóvel, afastando o regime jurídico das cooperativas tradicionais. A ausência de informações essenciais sobre o andamento das obras e o prazo estimado para entrega da unidade justifica a resolução contratual por culpa exclusiva da ré. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A devolução das quantias pagas deve ser feita de forma integral e em parcela única, conforme a Súmula 543 do STJ. 2. A correção monetária deve incidir desde o desembolso de cada parcela e os juros de mora a partir da citação. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III, 39, XII, 51, IV, X e XIII, 52. Código Civil, art. 405. CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 602. STJ, Súmula 543. TJSP, Apelação Cível 1123162-06.2023.8.26.0100, Rel. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025. TJSP, Apelação Cível 1003434-46.2023.8.26.0366, Rel. Alexandre Marcondes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2024. TJSP, Apelação Cível 1064170-86.2022.8.26.0100, Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024.